Tribunal: TJSP
Processo: 0009063-66.2010.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÕES E reexame necessário – Embargos à execução fiscal – ISS – Serviços bancários – Créditos do período compreendido entre julho de 1999 a dezembro de 2005 – Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos – Insurgência das partes – Nulidades da sentença, do auto de infração e da CDA não verificadas – Laudo pericial que não vincula o julgador – Ampla defesa exercida com

Ementa:
APELAÇÕES E reexame necessário – Embargos à execução fiscal – ISS – Serviços bancários – Créditos do período compreendido entre julho de 1999 a dezembro de 2005 – Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos – Insurgência das partes – Nulidades da sentença, do auto de infração e da CDA não verificadas – Laudo pericial que não vincula o julgador – Ampla defesa exercida com plenitude, com impugnação aprofundada de toda a tributação tanto no procedimento administrativo quanto no judicial – Inexistência de vício e de prejuízo – Decadência parcial configurada entre o período de julho de 1999 e dezembro de 2001, por aplicação da regra do art. 150, §4o, do CTN, tendo em vista o recolhimento parcial do tributo – Taxatividade da lista anexa à LC no 116/2003 que, no entanto, permite interpretação extensiva – Exigibilidade do ISS relativa às contas COSIP nos 7.1.1.03.00.8 – Rendas de adiantamentos a depositantes; 7.1.2.00.00.4 – Rendas de Arrendamento Mercantil; 7.1.7.40.00.7 – Rendas de Cobrança; 7.1.7.70.00.8 – Rendas de serviços de custódia; 7.1.7.90.00.2 – Rendas de transferência de fundos; 7.1.9.30.00.6 – Recuperação de encargos e despesas; e, 7.1.9.70.00.4 – Rendas de garantias prestadas – Inexigibilidade do ISS relativa às contas COSIF nos 7.1.1.05.00.6 – Rendas de Empréstimos; 7.1.1.10.00.8 – Rendas de títulos descontados; 7.1.1.15.00.3 – Rendas de Financiamentos; 7.1.7.99.00.3 – Rendas de outros serviços; e, 7.1.9.99.00.9 – Outras rendas operacionais – Atualização do débito – Entrada em vigor, em 08/12/2021, da EC 113/21, cujo art. 3o limitou o cômputo da correção monetária e dos juros de mora à Taxa SELIC – Valor da multa – O mero valor elevado da multa não configura, por si só, o seu caráter confiscatório, admitindo-se que possa, em determinados casos, exceder o próprio passivo tributário, como medida de desestímulo à frustração da arrecadação – Aplicabilidade da EC a partir de sua vigência e, antes disso, dos índices previstos na legislação local – Sucumbência recíproca que implica a fixação dos honorários advocatícios de acordo com o grau de êxito de cada parte – Condenação no patamar mínimo, com observância do artigo 85, §3o, do CPC – Sentença reformada em parte – RECURSOS e remessa necessária PARCIALMENTE PROVIDOS.